Tribunal: TJBA
Processo: 8001884-09.2022.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001884-09.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SANDRA EVANGELISTA CIRQUEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela servidora pública municipal, no sentido de determinar a implementação do avanço na carreira do Magistério para o nível 3, com a consequente majoração do salário-base no percentual de 55% sobre o vencimento correspondente ao nível 1, além do pagamento dos valores retroativos devidos.

A autora, professora vinculada ao quadro de pessoal do Município de Candeias, postulou a implementação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP), instituída pelo art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010, com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Institucional.

O pedido administrativo não foi apreciado pela Administração, tendo a servidora demonstrado o protocolo do requerimento e juntado o respectivo certificado de conclusão do curso.

O Município réu, apesar de regularmente citado, não impugnou a veracidade dos fatos na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, professora da rede de ensino de Candeias, faz jus à progressão funcional e à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, nos termos do art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010, diante da inércia administrativa no exame do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou, mediante apresentação de certificado, a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Institucional, com a carga horária exigida para a progressão funcional ao nível 3 da carreira do Magistério, conforme previsto no art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010, com redação dada pela Lei Municipal nº 908/2014.

O direito à progressão funcional, ao preencher a servidora os requisitos legais, consubstancia-se em ato vinculado da Administração Pública, sendo norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Não cabe à Administração criar óbices à sua implementação, tampouco beneficiar-se de sua própria inércia.

A ausência de análise administrativa do pedido, bem como de eventual regulamentação do procedimento para avaliação de desempenho, não impede a concessão do direito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito subjetivo da servidora à progressão na carreira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Não havendo impugnação dos fatos pelo Município, tampouco demonstração de circunstância impeditiva ou modificativa do direito da autora, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu o direito à progressão e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e não provido, para manter a sentença que determinou a implementação da progressão funcional da autora ao nível 3, com a correspondente majoração do salário-base no percentual de 55%, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional faz jus ao direito subjetivo à respectiva ascensão na carreira, independentemente de regulamentação administrativa superveniente."
"2. A inércia administrativa no exame de pedido de progressão funcional não impede a sua concessão, configurando-se ato vinculado da Administração Pública, cuja recusa constitui violação ao princípio da legalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 783/2010, art. 42, com redação dada pela Lei Municipal nº 908/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA Nº
8001884-09.2022
.8.05.0044,

sendo remetente o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Candeias, e tendo como interessados o
SANDRA EVANGELISTA CIRQUEIRA SANTANA e MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

MM01